Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701681-21.2024.8.07.9000 IMPETRANTE: EDUARDO FILIPE OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: ROGERIO DOS SANTOS MACHADO AUTORIDADE: 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO FILIPE OLIVEIRA DA SILVA em favor de ROGÉRIO DOS SANTOS MACHADO, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 217-A, caput (estupro de vulnerável), por duas vezes, e 213, §1o (estupro), do Código Penal, e art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (servir bebida alcoólica a criança ou adolescente), decretada pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (processo n. 0710113-88.2023.8.07.0003). Em apertada síntese, o impetrante alega: que não há elementos que indiquem risco de reiteração delitiva; que não há contemporaneidade de motivos para justificar a prisão cautelar; que o acusado tem cooperado com a Justiça e a Defesa não concorreu para a demora na instrução do processo, redundando no excesso de prazo da prisão, realizada em 22/6/2023 (um ano e dezenove dias); que a saúde mental do paciente está prejudicada no ambiente carcerário; que houve esvaziamento dos motivos para o decreto prisional, que atualmente se baseia na gravidade abstrata dos possíveis crimes; e que o paciente faz jus, no mínimo, à substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência, aponta condições pessoais favoráveis do paciente e refuta a garantia da ordem pública como fundamento para manter-se a segregação, pedindo, por fim, a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva e eventual substituição por medida cautelares diversas da prisão, e a posterior concessão da ordem. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Compulsando os autos, inclusive na origem, vejo que a manutenção do decreto prisional preventivo, levada a efeito pelo competente Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher está lastreado em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar do paciente, cabendo destacar os termos em que confirmada, por sucessivas vezes, a segregação: Da análise dos autos, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão de ID 197827659 e 164980431, págs. 205/207. Inclusive, em 24/05/2024, este Juízo procedeu à revisão nonagesimal da prisão preventiva do denunciado, ocasião em que destacou a permanência dos requisitos dos autorizadores da prisão cautelar e manteve a prisão preventiva do réu (ID 197827659). Noutro passo, entendo que o trâmite do feito tem observado o princípio constitucional de duração razoável do processo. Importa destacar que a duração razoável do processo não pode ser analisada apenas com base em cálculos aritméticos, devendo ser observada a gravidade dos fatos atribuídos ao denunciado, a quantidade de crimes e vítimas, bem como as demais circunstâncias do caso concreto. Sob essa perspectiva, observo que o réu foi denunciado por crimes hediondos (arts. 213, §1o e 217-A, caput, do Código Penal), os quais teriam sido praticados contra vítimas distintas, tendo havido, ainda, o emprego de arma de fogo, o que demonstra a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao acusado e justifica a dilação do prazo necessário para o término da instrução criminal probatória. De mais disso, constato que a audiência de instrução e julgamento com depoimento especial (continuação) já foi designada para o dia 02/09/2024 (ID 196368085), o que ratifica a diligência e o comprometimento deste Juízo com a duração razoável do processo, considerando-se a extensa pauta cartorária. No caso, o réu teve a prisão preventiva decretada nos autos da PePrPr 0718608-24.2023.8.07.0003, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, por haver prova da materialidade e suficientes indícios de autoria da prática, em tese, das infrações penais descritas no artigo 217-A, caput, por duas vezes, do Código Penal, artigo 213, §1o, do Código Penal e artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Registro que se trata de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atrai a normatividade do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, concluo que a prisão preventiva do réu também se mostra adequada e necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois os elementos de prova produzidos até o momento revelam o risco de reiteração delitiva, como bem destacado na decisão de ID. 162670679 (PePrPr 0718608-24.2023.8.07.0003). Nesse sentido, saliento que a presente ação penal apura a prática de crimes praticados contra duas vítimas. No mais, esclareço que a contemporaneidade exigida pelo legislador (art. 315, §1o, do Código de Processo Penal) diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Sendo assim, mesmo transcorrido certo lapso de tempo entre a data do crime e o momento da expedição do decreto prisional, havendo circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar, como no caso em exame, admite-se a decretação da prisão preventiva. Com relação ao estado de saúde do réu, apesar de os documentos juntados aos autos pela Defesa atestarem que o réu apresentaria estado de depressão e ansiedade (ID 198812104 e 198812105) e faria uso de remédios de controle especial, não há elementos que demonstrem o agravamento do estado clínico do acusado. Observo que a Defesa não logrou êxito em demonstrar que o réu não estaria recebendo o atendimento médico adequado ou os remédios de que necessita dentro do estabelecimento penal em que se encontra recolhido. Ante o exposto, destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente para o caso em exame, sendo a segregação cautelar, neste momento, medida que se impõe. (id 61470029) Vê-se, do exposto, que a autoridade judicial competente reuniu elementos mais do que suficientes para manter o decreto prisional, detalhando a marcha processual a justificar o tempo decorrido na fase instrutória, sem revelar, de plano, o excesso de prazo indevido, a ensejar a pretendida liberação do paciente ou adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Afastadas, do mesmo modo, as demais alegações do imperante, inclusive a relativa à piora de sua saúde mental durante o encarceramento, que demandaria maior aprofundamento, incompatível com este estreito âmbito de exame liminar. Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da prisão preventiva a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, dada gravidade concreta dos fatos objeto da denúncia, considerando os bens jurídicos protegidos na órbita da infância e da juventude, e a consequente periculosidade do paciente, com risco de reiteração delitiva. Também não há falar em substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, por inadequadas e insuficientes, ao menos por enquanto, para conter os riscos já referidos, de modo que deve o feito aguardar o julgamento do mérito após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator